Tribunal: TJSP
Processo: 2001846-86.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – instrumento processual que por não realizar cognição exauriente, mas sim secundum eventum probationis, não gera coisa julgada material, permitindo a reiteração de pedido, ainda que pelo mesmo fundamento – necessidade, entretanto, de novos elementos probatórios para o conhecimento – mera reiteração – indeferimento de plano – Precedentes das Cortes Superiores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001846-86.2021.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é paciente
LUCAS HENRIQUE XAVIER e Impetrante FELIPE SOARES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM o processamento da ação de habeas corpus, em consonância
com a regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o
artigo 663 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001846-86.2021.8.26.0000 -Voto no
2
Impetrante(s): Felipe Soares de Lima
Paciente(s): Lucas Henrique Xavier
Origem: Vara Plantão da Comarca de Itapecerica da Serra
HABEAS CORPUS instrumento processual que por não
realizar cognição exauriente, mas sim secundum eventum
probationis, não gera coisa julgada material, permitindo a
reiteração de pedido, ainda que pelo mesmo fundamento
necessidade, entretanto, de novos elementos probatórios
para o conhecimento mera reiteração indeferimento de
plano Precedentes das Cortes Superiores.

O impetrante ajuizou o presente
pedido de habeas corpus contra decisão que converteu a prisão
em flagrante do paciente em preventiva alegando falta de
fundamentação e ausência dos requisitos da custódia cautelar.
A liminar foi indeferida (folhas 82).
É o relatório.
Observa-se que se trata de mera
reiteração do habeas corpus no 2303639-21.2020.8.26.0000
(Voto no 25566), onde figuram as mesmas partes, o mesmo
pedido e os mesmos fatos. Em outras palavras, trata-se de mera
reiteração, sem qualquer fato novo a ser apreciado.
O habeas corpus por não configurar
uma
cognição
exauriente, mas sim secundum eventum
probationis, limitado à análise das provas existentes. Logo, não
há que falar-se em proibição de reiteração, ainda que o
fundamento seja o mesmo, desde que lastreado em novos fatos.
Neste sentido RENATO BRASILEIRO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001846-86.2021.8.26.0000 -Voto no
3
LIMA1 ao esclarecer que “como consequência natural da cognição sumária
realizada na ação de habeas corpus, os limites da coisa julgada ficam restritos às
provas que foram objeto da apreciação pelo poder judiciário. Assim, desde que o
novo pedido não seja mera reiteração do anterior, é possível a renovação do pleito,
sobretudo quando baseada em novos elementos probatórios, que permitam
cognição distinta daquela anteriormente realizada”2.
Acerca da possibilidade de reiteração
após a denegação PONTES DE MIRANDA3 esclarece que “costuma-
se dizer que a denegação do habeas-corpus não faz coisa julgada, de modo que se
pode renovar o pedido (e.g., Supremo Tribunal Federal, 9 de maio de 1951). Advirta-
se que há coisa julgada, formal e material; apenas, restrita aos dados que foram
apreciados. Se há algo novo, inclusive quanto a prova documental, ou
caracterização da data em que começou o prazo prescripcional, o pedido de habeas-
corpus pode ser deferido”4.
Neste sentido é a orientação do
Supremo Tribunal Federal.
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO
DE
JURISDIÇÃO.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2o, II, COMBINADO COM
ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REITERAÇÃO
DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. Há óbice ao conhecimento
de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do
Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou.
Precedentes. 2. A fuga do acusado do distrito da culpa é
fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o
escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. A
razoável duração do processo não pode ser considerada de
maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do
caso concreto. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal
Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus
em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente
impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2a
Turma, DJe 08.6.2012). 5. Agravo regimental conhecido e não
provido”5.
1 Manual de Processo Penal 3a ed. Salvador: Juspodivm 2015 p. 1782.
2 Grifo nosso.
3 História e Prática do Habeas Corpus 8a ed. São Paulo: Saraiva 1979 v. II p. 233.
4 Grifo nosso.
5 STF HC 127188AgR/SP rela Rosa Weber j. 19.05.2015 destaque nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001846-86.2021.8.26.0000 -Voto no
4
Outro não é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
“PENAL. PROCESSUAL. ''HABEAS CORPUS''. REITERAÇÃO
DE PEDIDO. RECURSO.
- REITERA-SE O PEDIDO DE ''HABEAS CORPUS'' ANTES
INDEFERIDO
QUANDO
A
NOVA
IMPETRAÇÃO
APRESENTA FATO NOVO A JUSTIFICAR O REEXAME DA
QUESTÃO.
- NO CASO DESTES AUTOS A IMPETRAÇÃO PERANTE O
TRIBUNAL ESTADUAL APENAS REPETIU ALEGAÇÕES JA
APRECIADAS ANTERIORMENTE, CONFORME ACUSA O
ACORDÃO RECORRIDO.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”6.
Logo, tratando-se de mera reiteração,
sem o surgimento de qualquer fato novo, inviável o deferimento
da impetração.
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e
de colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com
a regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de
Justiça c.c. o artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
6 STJ RHC 1333/SP rel. Edson Vidigal DJ 09.09.1991 p. 12212.